Tribunal: TJDFT
Processo: 0738129-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA ORDENAR A DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO SUBMETIDAS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Além dos argumentos apresentados no agravo de instrumento não terem sido submetidos à apreciação do juízo a quo, as teses de usucapião e nulidade da arrematação do imóvel reclamam in casu ação própria, de modo que não se prestam à impugnação da decisão que concedeu a tutela de urgência para ordenar a desocupação de imóvel.
2. Agravo de instrumento não conhecido por manifesta inadmissibilidade, pois, ao postular a reforma da decisão interlocutória, busca provocar a indevida incursão antecipada desta instância recursal em matéria reservada à fase instrutória da demanda petitória.
3. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.